Tribunal: TJBA
Processo: 8031871-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031871-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETH REGINA TORRES FELIPE DE MELO

Advogado(s)
:
FABIANA CALHEIRA MENEZES ROSENO

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, ERICA GUEDES SILVA, BEATRIZ LIMA AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DEFEITOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA QUANTO A LITISCONSORTES PASSIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA. EMPRESA INCORPORADORA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. DANO EVIDENCIADO. IMÓVEL INTERDITADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIRA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE ALUGUÉIS E DEMAIS DESPESAS CORRELATAS, ALÉ DA PROVA PERICIAL ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela provisória em ação indenizatória decorrente de defeitos estruturais em imóvel situado no loteamento Fazenda Real. A agravante pleiteia o deferimento da tutela, que determina às empresas agravadas o custeio provisório de moradia e a realização de prova pericial antecipada, em razão de danos que culminaram na interdição do imóvel.

2. O Município de Simões Filho foi excluído do polo passivo por ilegitimidade passiva, pois a sua atuação limitou-se à concessão de alvará de construção, ato administrativo vinculado e desprovido de ingerência direta sobre os vícios construtivos. A jurisprudência prevalente sustenta que a ausência de vínculo jurídico direto entre o ente público e a execução da obra afasta a sua responsabilidade.

3.A desistência da agravante quanto às empresas SPT Sondagem Prospecção e Tecnologia e FENGEC Fundações Engenharia e Construções deve ser homologada, extinguindo-se o agravo em relação a tais litisconsortes passivos.

4. A plausibilidade do direito está evidenciada pela demonstração de nexo de causalidade entre os danos estruturais e falhas na execução da obra, com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que preveem a responsabilidade pelos danos causados por atos ilícitos e contratos de prestação de serviços.

5. O perigo de dano irreparável decorre da vulnerabilidade habitacional da agravante, impedida de utilizar o imóvel interditado, o que compromete o direito fundamental à moradia.

6. A antecipação da prova pericial é essencial para a apuração da origem dos vícios construtivos e da extensão dos danos, garantindo celeridade e efetividade no deslinde da controvérsia.

7. A obrigação de custeio de moradia provisória e despesas correlatas pelas empresas agravadas está amparada no dever de reparar os danos causados por falhas na execução da obra, considerando a urgência e as provas apresentadas pela Agravante.

8. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°. 8031871-62.2021.8.05.0000 e Agravo Interno nº. 8031871-62.2021.8.05.0000, em que é Agravante, ELIZABETH REGINA TORRES FELIPE DE MELO, e Agravados, INCORPLAN INCORPORACOES LTDA., ALVARO ARQUITETURA EIRELI – ME, SPT SONDAGEM PROSPECCAO E TECNOLOGIA LTDA – ME, FENGEC FUNDACOES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., LAYOUT ENGENHARIA LTDA – ME e MUNICIPIO DE SIMÕES FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.